Tribunal: TJMT
Processo: 1005558-84.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005558-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), MARCOS LUIZ DEL MORAL - CPF: 569.960.391-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ALICE DE ALMEIDA BARRETO - CPF: 416.053.878-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DECORRENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, acolhendo exceção de pré-executividade e reconhecendo a prescrição punitiva de crédito objeto de execução fiscal referente a auto de infração ambiental.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Definir se, no caso concreto, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública para apurar a infração ambiental;

(ii) Estabelecer qual norma é aplicável à análise da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Aplica-se o Decreto Estadual nº 1.986/2013 por força dos princípios da razoabilidade e segurança jurídica, conforme IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000.

2. O art. 19 do referido decreto estabelece prazo prescricional de 5 anos para apuração de infrações ambientais pela Administração.

3. Transcorreram mais de 5 anos entre a lavratura do auto de infração (25/10/2007) e a decisão administrativa final (06/08/2014).

4. A paralisação do processo administrativo por período superior ao prazo prescricional legal, sem interrupção válida, configura a prescrição punitiva.

5. O decreto não distingue prescrição punitiva de intercorrente, aplicando-se ambas dentro do prazo de 5 anos.

6. Observa-se o princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Teses jurídicas firmadas:

1. Aplica-se o Decreto Estadual nº 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais não finalizados quando de sua vigência em 01/11/2013.

2. A paralisação do processo administrativo ambiental por mais de 5 anos, sem interrupção válida, configura prescrição punitiva (art. 19, Decreto nº 1.986/2013).

Dispositivos relevantes citados:

CF/88, art. 5º, LXXVIII; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 19.

Jurisprudência relevante citada:

IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (TJMT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por MARCOS LUIZ DEL MORAL, reformando a decisão de primeira instância e acolhendo a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição punitiva do débito objeto da execução fiscal, decorrente do auto de infração ambiental nº 103779/2007.

Em suas razões Recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que não houve prescrição da pretensão punitiva, pois a prescrição quinquenal prevista no Decreto Estadual nº 1.986/2013 refere-se apenas ao prazo para a Administração instaurar o processo administrativo, não englobando eventual prescrição intercorrente

Aduz que a prescrição punitiva deve ser computada a partir da infração, não se levando em conta apenas o decurso de tempo entre a lavratura do auto de infração e a constituição definitiva do crédito

Por fim, assevera que existiram atos processuais válidos que interromperam a prescrição, nos termos dos Decretos nº 6.514/2008 e nº 1.986/2013.

Ao final, pugna, pelo provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada e negar o provimento ao agravo de instrumento.

O agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso de Agravo Interno id. 273584385.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O ponto central da presente controvérsia, reside acerca da configuração, ou não, da prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo relativo à infração ambiental apurada no auto de infração nº 103779/2007.

Nesse contexto, cabe destacar que, muito embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento consubstanciado na Súmula 467, no sentido de que
"prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental"
.

Assim, analisando os elementos fáticos constantes dos autos, verifica-se que a infração ambiental objeto da CDA executada ocorreu em 06/08/2007, tendo sido lavrado o auto de infração em 25/10/2007, com a posterior apresentação de defesa pelo autuado em 20/09/2007. Não obstante, a decisão administrativa definitiva que homologou o referido auto de infração somente foi proferida em 06/08/2014, ou seja, após o transcurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos contados da data da lavratura do auto de infração (25/10/2007).

Sob essa perspectiva, o Decreto Estadual nº 1.986/2013, que dispõe sobre os procedimentos para apuração de infrações administrativas ambientais no Estado de Mato Grosso, em seu art. 19, caput, é expresso ao estabelecer que "prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato".

Nesse diapasão, se o processo administrativo ambiental restou paralisado, por inércia estatal, por período superior ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos estabelecido na norma estadual, sem que tenha havido a interrupção válida da prescrição nos moldes ali previstos, forçoso reconhecer a consumação da prescrição da pretensão punitiva, obstando a própria constituição do crédito.

A argumentação desenvolvida pelo recorrente no sentido de que a prescrição quinquenal apenas se referiria ao prazo para a Administração instaurar o processo administrativo, não se aplicando à hipótese de prescrição intercorrente durante o trâmite processual, revela-se destituída de sustentação jurídica.

Com efeito, o art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013 é claro ao dispor que "prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente". Não há, portanto, nenhuma distinção expressa quanto aos diferentes momentos em que a prescrição pode ser reconhecida, desde que observado o marco temporal definido na norma. Pelo contrário, o parágrafo 2º do mesmo dispositivo legal explicita a incidência da prescrição "no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho".

A propósito, impende transcrever as teses fixadas no IRDR,
in verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2º E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, no art. 225, a proteção do meio ambiente como um direito fundamental, determinando que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2. Há necessidade de interpretação teleológica e sistêmica das normas que impactam o processo administrativo ambiental, na medida em que estas apresentam implicações significativas na gestão e aplicação das sanções administrativas.

3. O conjunto normativo deve garantir segurança jurídica à área administrativa ambiental, proteger os direitos dos administrados e incentivar a administração pública a observar e cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 37 da CF/88, como legalidade, efetividade, eficiência e celeridade.

4. O princípio da especialidade exige o reconhecimento da aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais.

5. A coexistência dos institutos das prescrições punitivas e intercorrentes durante o trâmite do processo administrativo ambiental é necessária para manter a coerência normativa e garantir a apuração efetiva das infrações ambientais em prazo razoável (art. 5º, LXXVIII, CF/88).

6. O termo inicial da prescrição punitiva deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em conformidade com o princípio universal da actio nata.

7. No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva tem início com a prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que cessar.

8. A formalização do Auto de Infração é causa interruptiva da prescrição, não se podendo pretender que este marco seja também o termo final da contagem prescricional, inexistindo, assim, compatibilidade lógica nessa conclusão.

9. A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do Decreto Estadual 1.986/13.

10. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estabelecido no art. 19, §2º, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

11. A aplicação do Decreto Estadual 1.986/13 regula as infrações praticadas até a data de revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022.

12. Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

13. O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1º/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual.

IRDR julgado parcialmente procedente.

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

(N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)
(grifei)

Por fim, no tocante à tese de que houve atos processuais interruptivos da prescrição nos termos dos Decretos nº 6.514/2008 e nº 1.986/2013, também não merece prosperar. Embora tais diplomas normativos prevejam, de fato, hipóteses de interrupção da prescrição, essas devem ser analisadas casuisticamente, não havendo elementos nos autos que comprovem a ocorrência de atos inequívocos da administração que importassem na efetiva apuração dos fatos durante o interstício temporal superior a 5 (cinco) anos decorrido entre a lavratura do auto de infração e a decisão final, lapso esse em que o processo restou injustificadamente paralisado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada que deu provimento ao agravo de instrumento de MARCOS LUIZ DEL MORAL, acolhendo a exceção de pré-executividade e reconhecendo a prescrição punitiva do débito consubstanciado na CDA nº 2017172847, oriunda do auto de infração ambiental nº 103779/2007.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025